Tribunal: STF
Processo: RE 1373700
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Estado de Goiás, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEI 11.960/09. CÁLCULO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. POUPANÇA. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. JUROS DE MORA ENTRE A DATA DA APRESENTAÇÃO DA CONTA E A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. QUANTUM DEBEATUR. 1. A correção monetária, aplicada automaticamente pelo sistema informatizado de requisição, encontra-se consolidada pelo transcurso do tempo, não havendo fundamento para alterar-se os critérios então estabelecidos com base na legislação em vigor. Inviável a atribuição de efeitos ex tunc ao julgamento de inconstitucionalidade proferido pelo Supremo Tribunal Federal. 2. Quanto ao incontroverso, inexistente elemento indiciário de procrastinação processual pela parte executada, não incidem juros de mora. 3. No caso específico, observo que ainda não certificado o trânsito em julgado dos embargos à execução n.º 5047828-75.2012.404.7100, porquanto pendente de julgamento recurso de apelação. Assim, ao menos por ora, enquanto não definido o quantum debeatur, inviável a expedição de precatório complementar referente a juros de mora sobre o controverso. 4. Agravo de instrumento improvido.”



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Alega a recorrente afronta aos arts. 5º, LIV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Aduz ainda que “há de ser afastada a aplicabilidade, ao caso dos autos, do art. 5º da Lei nº 11.960/09, porquanto clamorosamente inconstitucional”.



    Argumenta, por fim, a “incidência dos juros moratórios até a data da inscrição da requisição no orçamento”.



    Decido.



    O recurso merece provimento.



    Acerca do pleito de aplicação do art. 1º-F, da Lei 9.494/97 até o dia 25/03/2015, esta Corte ao examinar o RE nº 870.947/SE, que deu origem ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, decidiu que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, repugnando o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. 



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 



    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009, devendo-se aplicar na atualização monetária da dívida o índice do IPCA-E . Nesse sentido, confira-se:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. 2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção . 3. Embargos de declaração providos”. (ACO 683 AgR-ED, Tribunal Pleno, Min. Rel. Edson Fachin, Dje 03/06/2020). 



    No mais, o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 579.431/RS, que deu origem ao tema 96 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet decidiu que “incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório”. 



    Imperioso destacar, por fim, que a ratio que deu ensejo à edição da Súmula Vinculante nº 17 consiste no não reconhecimento da mora da Fazenda Pública no período compreendido entre a inclusão do precatório no orçamento público da entidade e o término do exercício financeiro seguinte, período em que os valores deverão ser atualizados monetariamente, sendo os juros devidos no pagamento do débito tão somente a partir do atraso.



    O acórdão recorrido divergiu desses entendimentos, razão pela qual merece ser reformado.



    Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário para anular o julgado recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir como de direito (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente